Tribunal: TJDFT
Processo: 0700800-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
2.a Turma Cível Agravo de Instrumento n.o 0700800-20.2020.8.07.0000 Agravante: NEREIDE SOARES DA CUNHA RAMOS Agravado: RENATO AMORIM DEUSDARA Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DECISÃO Vistos etc., NEREIDE SOARES DA CUNHA RAMOS interpôs o presente Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal liminar, objetivando a reforma da r. decisão que, na ação de indenização por si ajuizada em desfavor de RENATO AMORIM DEUSDARA, indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça pleiteados. Em suas razões, alega a agravante, em síntese, que não possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais, tendo firmado declaração expressa nesse sentido. Defende que para a concessão dos benefícios da Justiça gratuita não há necessidade de comprovar a miserabilidade, haja vista que a simples afirmação da parte no sentido de que não está em condições de pagar as despesas processuais, sem prejuízo próprio ou de sua família, é suficiente para o seu deferimento (art. 98 do CPC). Aduz que é servidora pública e percebe rendimento líquido de R$ 3.827,14 (três mil, oitocentos e vinte e sete reais e quatorze centavos), portanto, inferior a 10 (dez) salários mínimos, o que permite o deferimento da gratuidade de justiça, conforme entendimento firmado por esta e. Corte de Justiça. Cita os termos da legislação de regência e colaciona jurisprudência que entende abonadora da tese sustentada. Requer, assim, o provimento do recurso, para que lhe seja concedida a tutela recursal liminar, deferindo os benefícios da gratuidade de justiça. Ausente o preparo. É o breve relatório. Decido. Cumpre destacar que o regramento contido nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, permite ao Relator, nos casos dos quais possa resultar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, suspender a eficácia da decisão recorrida até o pronunciamento definitivo do colegiado. No caso em apreciação, a matéria devolvida para análise diz respeito à concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça àquele que se declara hipossuficiente. Acerca da questão, dispõem os artigos 98 e 99 do CPC: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Embora a Constituição Federal afirme que apenas os necessitados que comprovarem esse estado peculiar de pobreza possam fazer jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita, a jurisprudência mais benigna há muito entende que basta a afirmação de pobreza da parte para fazer emergir o direito de ser deferida a gratuidade de justiça. E essa interpretação, segundo a qual bastaria a afirmação da necessidade, a meu sentir, é a melhor, isto porque o conceito de pobreza ou de necessidade da gratuidade de justiça é elástico e de difícil apreensão a priori. De se notar que o novo regramento da matéria consolidou o entendimento jurisprudencial ao presumir como verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, conforme o supracitado §3o do art. 99 do CPC. A nova legislação também dispõe que a parte contrária poderá oferecer impugnação à concessão do benefício, nos moldes estabelecidos no art. 100 do CPC, in verbis: “Art. 100. Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso. Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e poderá ser inscrita em dívida ativa.” Assim, entendo que a simples afirmação de hipossuficiência, desde que não provado o contrário, é suficiente para a obtenção do benefício. Na hipótese dos autos, a agravante, servidora pública, percebe remuneração líquida mensal de R$ 3.827,14 (três mil, oitocentos e vinte e sete reais e quatorze centavos), anexando declaração de hipossuficiência. Portanto, diante das peculiaridades do caso e por não haver qualquer prova em contrário quanto à declaração de hipossuficiência da parte, impõe-se o deferimento do benefício da gratuidade de justiça. Ante o exposto, defiro a tutela recursal liminarmente pleiteada, para conceder à agravante os benefícios da assistência judiciária gratuita. Oficie-se comunicando. Após, ao agravado para contraminuta. P. I. Carmelita Brasil Relatora